Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007840-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), P A ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.095.111/0001-17 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PA ALIMENTOS - LTDA,
em face de
à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que
é ilegal a alegada intempestividade de ambos os recursos, diante da inexistência de notificação expedida nos sistemas utilizados pela SEFAZ/MT .

Defende a presença dos requisitos necessários a concessão da medida para concessão de tutela recursal, eis que demonstrados o perigo da demora e a probabilidade do direito dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que é farta e consolidada do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em questão.

Na contraminuta o Estado de Mato Grosso, refuta os argumento do recurso postulando pelo seu desprovimento. (id. 93765493).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PA ALIMENTOS - LTDA interpôs Agravo Interno
em face de
à decisão monocrática por mim proferida que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Denota-se dos autos, que o objeto liminar da ação de base consiste no pedido de conhecimento e análise dos recursos voluntários interpostos pela Agravante, os quais não foram conhecidos sob o argumento de estarem intempestivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

A Agravante alega que não houve notificação expedida nos sistemas utilizados pela SEFAZ/MT em seus trâmites administrativos, e que é d
ever do Poder Judiciário a avaliação legal dos atos da administração pública.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular indeferiu a tutela antecipada fundamentando que
“
conforme se observa nos documentos de ID no 54316290 e 54317396, os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante de no 5901737/2021 e 5901735/2021 foram interpostos intempestivamente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa para averiguar a tempestividade do recurso interposto. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. ( Id. 86414980)
“

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021